Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704026-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL NUNES DA FRANCA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Expedição de Diploma - Probabilidade do Direito - Presença - Perigo de Dano Presumível - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Há probabilidade do direito alegado, porquanto a parte recorrente comprovou a solicitação na via administrativa, a demora injustificada e a conclusão regular do curso de Pedagogia. Da mesma maneira, vislumbro o risco de dano grave, uma vez que a ausência do diploma impede o agravante de ser contratado para atuar na sua área, causando restrição indevida de direitos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à ASSOCIAÇÃO OBJETIVA DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES que expeça o diploma do Agravante no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Intime-se via mandado de intimação, por oficial de justiça, para imediato cumprimento. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator